Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717020-21.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVAN PIRES BARBOSA EMBARGADO: DENILSON FERREIRA RAMOS, LUIS HENRIQUE CERQUEIRA, GIOVANI ALMEIDA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Edvan Pires Barbosa contra o Acórdão n. 1.395.070 (id 32391665) que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante contra Denílson Ferreira Ramos e outros para reconhecer o contrato verbal firmado entre o embargante e Denílson Ferreira Ramos e condenar este ao pagamento de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês. O embargado, em contrarrazões, suscita (id 33161260) preliminar de nulidade do julgamento da apelação em virtude da ausência de sua intimação da inclusão do processo em pauta de julgamento. Diz que a ausência de intimação de seu advogado constituído nos autos acarreta a nulidade do julgamento. Acrescenta que também não foi intimado do resultado do julgamento. Afirma que o acórdão somente foi anexado aos autos em 3.2.2022, sem intimação eletrônica para os advogados das partes. Intime-se o embargante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pelo embargado. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator